Tribunal: TJPA
Processo: 0807853-26.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807853-26.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO RICARDO DE SOUSA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, c/c 14, II, DO CPB – PREVENTIVA – ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (AgRg no HC n. 892.910/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)”

2.

Predicados pessoais são irrelevantes, quando presentes os requisitos legais, necessários à prisão cautelar, Súmula 08, do TJ/PA.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Samuel Gomes da Silva, em favor do nacional PAULO RICARDO DE SOUSA SOARES, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/05/2024, sendo a prisão convertida em preventiva em razão do suposto cometimento do delito tipificado no art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal, autos do processo de nº 0800306-21.2024.8.14.0036, sustentando a falta de fundamentação no decreto preventivo.

Requer a concessão da medida liminar para que seja cassado o decreto preventivo, com a expedição do alvará de soltura ou, subsidiariamente, imposta medida cautelar diversa da prisão, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 19551291 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 19624707, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19679264.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional PAULO RICARDO DE SOUSA SOARES, acusado do suposto cometimento do delito tipificado no art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal, sob o argumento de carência de fundamentação no decreto preventivo.

Narram os documentos juntados que o paciente por motivo fútil e desavença familiar, desferiu golpe com uma faca na vítima MÁRCIO GUILHERME MORAES FONSECA, que lhe causou lesão, e com a presença dos policiais chamados para atender a ocorrência, tentou se evadir do local do crime, fato ocorrido no dia 05/05/2024.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em audiência de custódia, ato coator juntado na Id 19515142, que apresenta fundamentação nos seguintes termos:

“No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos da existência do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, caput c/c art. 14, II, ambos do CPB, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos do policial responsável pela condução do flagranteado, bem como pelo depoimento da vítima e testemunha, cujos indícios de autoria recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o
fumus comissi delicti.

O
periculum libertatis
, de igual modo, resta configurado, uma vez que o crime que se imputa ao flagranteado é grave. Não uma gravidade abstrata jurídico-positiva. É grave porque o
modus operandi
revela exacerbada violência, tendo o acusado desferido golpes de faca, atingindo e causando risco de perigo de vida a vítima, conforme se depreende do exame de corpo de delito juntado.

Ademais, consta nos autos que uma testemunha ocular informou que o custodiado teve de ser contido para não continuar com sua empreitada delituosa. Há relatos de que o agressor tentou subtrair-se da polícia e empreender fuga, resistindo à prisão.

Todas essas circunstâncias demonstram que a liberdade do investigado traz riscos ao processo e à aplicação da lei penal.

Em que pese a argumentação da causídica, que suscitou mero conflito familiar, o exame de corpo de delito realizado no custodiado não verificou a presença de sinais de que teria sofrido violência física por parte da vítima a justificar uma reação quase letal, bem como não se observa manifestações de benevolência ou perdão por parte da vítima.

Assim, os fundamentos da prisão preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, pois se trata de crime contra a vida, o que, por si só, enseja a conversão da prisão em flagrante em preventiva”. <sic>

Constata-se que a decisão que decretou a cautelar preventiva está fundamentada de forma concreta, expondo a forma violenta com que a vítima foi atingida pelo paciente, e, segundo consta, tentou fugiu do local do crime, o que demonstra, quer pela gravidade do delito cometido e pela tentativa de se furtar da ação penal, que a prisão cautelar é necessária.

Assim, a prisão está fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP, o que afasta a possibilidade de substituí-la por medidas cautelares diversas de prisão, e, sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, especialmente para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, uma vez que o réu entrou em um bar empunhando uma arma de fogo e, por motivos ainda não esclarecidos, efetuou disparos de arma de fogo contra os frequentadores do local, vindo a atingir duas pessoas, uma das quais faleceu em razão dos ferimentos.

3. A prisão também se justifica para evitar a reiteração delitiva, pois o agravante ostenta condenação criminal em primeira instância e responde a outra ação penal, o que, somado ao temor manifestado pela vítima - que teria sido jurada de morte -, demonstra risco ao meio social.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Na via estreita do recurso em habeas corpus é inviável o exame das alegações de que o réu teria agido em virtude do temor que tinha de uma das vítimas, em virtude da necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 187.636/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Ante ao exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 14/06/2024